Tribunal: TJDFT
Processo: 0752403-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0752403-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UNISYS BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por UNISYS BRASIL LTDA contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 58549970). Sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no decisum impugnado, porquanto a SELIC foi aplicada de maneira correta, tanto pelo magistrado de primeira instância, quanto pela Corte estadual. Defende que o pedido formulado pelo DF vai além da simples utilização da SELIC na atualização do débito tributário. Afirma, ainda, que apresentou, em suas contrarrazões, 15 (quinze) fundamentos para a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os quais não foram considerados pela decisão embargada. Pugna, por fim, pela negativa de seguimento ou, alternativamente, pela inadmissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Registre-se que, à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso extraordinário feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas no recurso especial, se uma das teses autoriza o seguimento do apelo. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021